Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico atende ao requisito de intimação pessoal exigido pelo artigo 485, § 1o, do CPC para caracterizar o abandono da causa; e (ii) estabelecer se o abandono da causa foi configurado diante da inércia do autor em promover os atos necessários ao andamento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A intimação realizada por meio eletrônico é considerada válida e equiparada à intimação pessoal, conforme disposto no artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006 e regulamentado pela Portaria GC n. 160/2017 do TJDFT.
5. O autor foi regularmente intimado por meio eletrônico a impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa conforme o artigo 485, inciso III, do CPC.
6. A ausência de manifestação da parte autora, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias e da intimação pessoal válida, demonstra negligência e inviabiliza o prosseguimento do processo, em desrespeito aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
7. O princípio da primazia da resolução do mérito não se sobrepõe ao dever do autor de cumprir os atos processuais que lhe incumbem, sendo sua inércia incompatível com o prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação realizada por meio eletrônico é considerada válida e equiparada à intimação pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento.
2. O abandono da causa caracteriza-se pela ausência de manifestação do autor em prazo superior a 30 dias após intimação pessoal válida, autorizando a extinção do processo nos termos do artigo 485, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, caput e §§ 1o, 3o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13/05/2019, DJe 20/05/2019; TJDFT, Acórdãos 1734814 e 1761058, Relatores José Firmo Reis Soub e Sandra Reves, publicados no DJE em 2023.